Tribunal: TJES
Processo: 0074973-74.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0074973-74.2012.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALERIA VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Valeria Vieira de Oliveira contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem. A embargante alega que o acórdão desconsiderou a garantia integral do juízo, assegurada pela penhora de um imóvel, e busca sanar supostas omissões e contradições na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a embargante manifesta apenas inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material na decisão, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
No caso, não subsistem os vícios apontados, pois o acórdão analisou integralmente as questões suscitadas, incluindo a necessidade de reforço da penhora para garantir a via satisfativa da execução.
O inconformismo com o mérito da decisão desfavorável à embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.
Não é obrigatória a manifestação do magistrado sobre cada argumento da parte ou o prequestionamento numérico dos dispositivos legais, bastando a fundamentação clara e completa da decisão (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem via recursal para reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inconformismo com o resultado do julgamento não configura motivo apto para acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1628455/ES; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0074973-74.2012.8.08.0011

EMBARGANTE
:
V
ALERIA VIEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALERIA VIEIRA DE OLIVEIRA
em face do acórdão (id. 8205260) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Em suas razões a embargante aduz, em suma, que as alegações fáticas que fundamentam a tese do embargado não refletem a verdade, porquanto restava integralmente garantido o Juízo pela pela penhora de imóvel de fl. 109 do feito executivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, extrai-se do aresto impugnado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior:

“EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MEIO DE DEFESA. PEDIDO DE REFORÇO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. A garantia integral do juízo é imprescindível ao processamento dos Embargos à Execução, admitindo-se a flexibilização da regra quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de satisfação da cautela pela inexistência de patrimônio do executado. Precedentes do STJ.

2. Havendo requerimento expresso do Fisco Exequente e diante da ausência de indício da impossibilidade de garantia do juízo, deve ser determinado o reforço da penhora, sob pena de extinção dos Embargos à Execução sem resolução do mérito. Precedentes do STJ e do TJES.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

E, no caso, a conclusão alcançada à unanimidade por este órgão fracionário se fundamenta na
insuficiência de garantia
à via satisfativa,
in verbis
:

“No caso em julgamento, diante da insuficiência da garantia do juízo, o Estado do Espírito Santo requereu o reforço da penhora, o que foi dispensado pelo MM. Magistrado. De todo modo, a Executada, Embargante, não afirmou a impossibilidade de assegurar a via satisfativa, não havendo formulado nem mesmo pedido de concessão da gratuidade judiciária.

Dessa maneira, não configurada hipótese excepcional de dispensa da cautela e, ainda, considerando o pedido expresso do Fisco Estadual para o reforço da penhora, a r. sentença deve ser anulada para que a devedora complemente a penhora, em quantia a ser indicada na origem, sob pena de inadmissibilidade do meio de defesa – extinção dos Embargos à Execução sem resolução do mérito.

Nessa linha, resta prejudicada a análise dos demais argumentos manifestados no recurso.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)